Tribunal: TJBA
Processo: 8154478-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154478-06.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDNA MARIA RIBEIRO PASSOS Advogado(s): ANA PAULA CARVALHO RUFINO VICENTE LIMA APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PECÚLIO POR MORTE. CRITÉRIO DE CÁLCULO. REGULAMENTO VIGENTE À DATA DO ÓBITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferença de pecúlio por morte, afastando a tese de aplicação de regulamento anterior e reconhecendo como válido o cálculo efetuado com base no regulamento vigente à data do óbito da participante. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se o cálculo do pecúlio por morte deve observar regulamento anterior, sob alegação de direito adquirido, ou aquele vigente na data do óbito da participante. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento, pois o recurso impugna de forma direta os fundamentos centrais da sentença. 4. O pecúlio por morte é benefício de risco, cujo fato gerador é o óbito do participante, aplicando-se o regulamento vigente nesse momento. 5. Não há direito adquirido a regime jurídico em matéria de previdência complementar, mas mera expectativa de direito até a ocorrência do evento gerador. 6. O regulamento aprovado pelo órgão fiscalizador e vigente à data do óbito prevê expressamente o cálculo do pecúlio em valor correspondente a duas vezes o benefício percebido pelo participante assistido, inexistindo ilegalidade no procedimento adotado. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O regulamento aplicável ao cálculo do pecúlio por morte em previdência complementar fechada é aquele vigente na data do óbito do participante; 2. Inexiste direito adquirido à manutenção de critério de cálculo previsto em regulamento anterior, tratando-se de benefício de risco.” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 109/2001, art. 17; CPC, arts. 931, 937, I, 85, §§2º e 11, 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340; STJ, Tema 907 dos recursos repetitivos; TJ-MG - AC: 10000191214584002 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8154478-06.2023.8.05.0001, sendo apelante Edna Maria Ribeiro Passos e, apelada, Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade, conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator